Tribunal: TJBA
Processo: 8011512-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011512-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELSON FRANCISCO ALVES

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568 DO STJ. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA SUPERADA POR JULGAMENTO COLEGIADO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DA CORTE CIDADÃ. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTRANUMERÁRIO MENSALISTA. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ARTIGO 19 DO ADCT. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO - PDF. EXTENSÃO A INATIVOS. REGRA DA PARIDADE. TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VEDAÇÃO DE REENQUADRAMENTO EM NOVO PLANO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. REQUISITOS DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS.
FUMUS BONI IURIS
AUSENTE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO CONFIGURADO. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE DÁ PROVIMENTO. LIMINAR CASSADA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo liminar que determinava a reinclusão do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) nos proventos de aposentadoria de servidor admitido em 1955 como extranumerário mensalista, sem concurso público. O agravante sustenta a ausência de direito à paridade remuneratória, ante a falta de efetividade no cargo, invocando a tese fixada pelo STF no Tema 1157.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se a interposição de agravo interno e o julgamento colegiado superam eventual nulidade de decisão monocrática fundamentada na Súmula 568 do STJ; (ii) verificar se servidor estável pelo art. 19 do ADCT, mas não concursado (efetivo), possui direito à paridade remuneratória para fins de extensão de vantagens de novos planos de carreira (PDF); e (iii) aferir a presença dos requisitos para a manutenção de medida liminar contra o erário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do julgamento monocrático resta superada, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a análise da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno sana eventuais vícios de violação ao princípio da colegialidade. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1157 da Repercussão Geral, firmou a premissa de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor o atributo da efetividade, sendo vedado o seu reenquadramento em novos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração destinados a servidores concursados (art. 37, II, CF). 5. A paridade remuneratória entre ativos e inativos é prerrogativa exclusiva de titulares de cargos efetivos, de modo que o agravado, admitido como "extranumerário mensalista" sem concurso público, não detém plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) para pleitear a extensão do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF). 6. O periculum in mora inverso evidencia-se pelo vultoso desembolso mensal imposto ao erário municipal (R$ 10.306,73) e pelo risco de irreversibilidade da medida, dada a natureza alimentar da verba e a dificuldade de repetição de valores recebidos de boa-fé por força de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido em juízo de retratação. Agravo de Instrumento provido para cassar a decisão liminar.

Tese de julgamento: "1. Eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via do agravo interno." "2. É vedado o reenquadramento e a extensão de vantagens de novos planos de carreira, baseados na paridade, a servidores que detêm apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT, sem prévia aprovação em concurso público, conforme o Tema 1157 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 932, IV, 'a', 1.021, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1157 (ARE 1306505); STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, exercendo o juízo de retratação para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e cassar a decisão liminar de primeiro grau
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA